Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-04.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005220-04.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDA: NATALIA BALMANT NORBERTO VASCONCELOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS INDEVIDAS. REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, sem a multa de 40%. O recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e, no mérito, a legalidade das contratações conforme a legislação municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência com a ação no 1005221-86.2024.8.11.0045 e a necessidade de apensamento dos processos em razão da conexão; e (ii) definir se a contratação temporária da parte autora violou o artigo 37, IX, da CF/88, caracterizando vínculo irregular e ensejando o pagamento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, pois, embora a causa de pedir remota e o pedido de nulidade do contrato sejam semelhantes, os pedidos imediatos diferem, uma vez que nesta ação pleiteia-se FGTS e na outra, férias remuneradas. Contudo, há conexão entre as demandas, recomendando-se o apensamento para fins de unificação na execução.
4. O artigo 37, IX, da CF/88 permite contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, desde que observados os requisitos legais e a ausência de vínculos sucessivos que desvirtuem a regra constitucional.
5. O contrato da parte autora foi firmado para substituir servidora específica, justificando-se dentro das hipóteses legais previstas no artigo 6o, §1o, da Lei Municipal no 3.278/2021, que permite prorrogação por até 12 meses na hipótese de substituição de docente.
6. Não houve prorrogações sucessivas e reiteradas do vínculo além dos limites legais, afastando-se a alegação de nulidade do contrato e, consequentemente, a aplicação do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, que garante FGTS apenas nos casos de contratações nulas.
7. A jurisprudência dos tribunais reforça que o FGTS é devido somente quando há nulidade da contratação, o que não se verifica no caso concreto, pois o vínculo respeitou os limites previstos na legislação municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária para substituição de professor titular, com prorrogação dentro dos limites legais, não configura vínculo irregular e não enseja a nulidade do contrato.
2. O pagamento de FGTS nos contratos temporários firmados com a Administração Pública somente é devido quando reconhecida a nulidade do vínculo nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90.
3. A existência de conexão entre demandas com pedidos distintos recomenda o apensamento dos processos para fins de unificação da execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 3.278/2021 do Município de Lucas do Rio Verde, art. 6o, §1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 21/05/2020; STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/06/2017; TR-MT, N.U 1005100-10.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, DJE 18/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005220-04.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), NATALIA BALMANT NORBERTO VASCONCELOS - CPF: 499.206.182-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025